Tribunal: STF
Processo: AI 813836
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 454 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2 . A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 



    4. A alegação de que os valores envolvidos na causa justificam a repercussão econômica da lide se revela impertinente nesta instância extraordinária por se tratar de indevida inovação processual de questão não arguida oportunamente. 



    5. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: CONTRATO ADMINISTRATIVO EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA NÃO CARACTERIZAÇÃO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OBSERVÂNCIA VERBA HONORÁRIA REDUÇÃO. A questão da expectativa inflacionária não revela ser idêntica em todos os contratos administrativos, embora sua aplicação seja conhecida; no entanto, observados determinados fatores, é possível constatar que não comporta admissão de seus efeitos, não sugerindo sua aplicação pela ausência dos efeitos. A verba honorária pode ser revista e adaptada dentro do princípio da equidade. Recurso provido em parte . 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.